Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-49.2018.8.11.0087
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. REVELIA DECLARADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA DA SENTENÇA QUE NÃO MACULA TODO O CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços quanto à comprovação do aproveitamento de matérias e abatimento na mensalidade, sendo a reclamada condenada a realizar o abatimento proporcional e improcedentes os danos morais.
2.Pretensão recursal da promovente, pugnando pelo reconhecimento de sentença ultra petita, por rejeitar danos morais sem que houvesse pedido expresso para tanto.
3.Falha técnica de elaboração que não macula completamente a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

N
úmero Único
:

1000120-49.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.598.961-02 (RECORRENTE), ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023